Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE DEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, o juízo de origem deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada, servidora pública vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal, com base na ausência de bens penhoráveis e na necessidade de garantir a efetividade da execução.
3. O agravante pleiteia a majoração da penhora para 30%, alegando que tal percentual não comprometeria a subsistência da devedora. Contudo, não apresentou elementos concretos que comprovem a real capacidade financeira da executada, tampouco suas despesas mensais, sendo insuficientes os dados extraídos do Portal da Transparência.
4. A majoração pretendida revela-se desproporcional e potencialmente lesiva, podendo comprometer a dignidade da executada, razão pela qual deve ser mantida a penhora no percentual de 10%.
5. A fixação de honorários recursais, em sede de agravo de instrumento, só é possível quando a decisão vergastada houver condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.